Tribunal: TJDFT
Processo: 0717494-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717494-59.2023.8.07.0000 Agravante(s) Rita de Paula Santos e Santos Vieira Agravado(s) Banco Itaucard S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rita de Paula Santos e Santos Vieira contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 157858285 do processo referência) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida por Banco Itaucard S.A. em desfavor da agravante, processo n. 0705996-03.2023.8.07.0020, deferiu a medida liminar, nos seguintes termos: RETIFIQUE-SE O VALOR DA CAUSA PARA QUE PASSE A CONSTAR R$ 35.757,66. RETIRE-SE A ANOTAÇÃO DE FEITO 100% DIGITAL, visto que incompatível com o rito da Busca e considerando que a parte autora deixou de indicar, de qualquer forma, o contato telefônico e e-mail da ré. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor de RITA DE PAULA SANTOS E SANTOS VIEIRA, partes qualificadas nos autos, objetivando a busca e apreensão de veículo automotor que lhe fora dado em garantia fiduciária pelo réu em contrato de financiamento bancário entabulado entre as partes. Analisando a petição inicial, vejo provados nos autos os requisitos exigidos pelo art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, caput, ambos do Decreto-lei n.o 911/69, por meio da notificação extrajudicial remetida ao endereço do devedor, restando, ainda, demonstrado o negócio jurídico fiduciário pelo instrumento contratual apresentado. Por tal razão, concedo, liminarmente, a busca e apreensão do veículo financiado descrito acima, bem como de seus respectivos documentos (art. 3o, § 14 do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014), que será depositado com preposto/representante da parte autora, nesta Capital Federal, indicados nos autos, mediante compromisso e sob as penalidades legais. Por conseguinte, conforme alteração trazida pela Lei 13.043/2014, PROCEDO à imposição de restrição sobre o veículo objeto do feito para impedimento de sua transferência e circulação por meio do sistema RENAJUD (art. 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/69), conforme anexo. Cumprida a liminar, CITE-SE E INTIME-SE a parte ré, informando-a de que terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após a execução da liminar (prazo de direito material), para purgar a mora indicada pelo credor (art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/2004), sendo esta considerada como a integralidade do débito (parcelas vencidas + vincendas), conforme julgamento do REsp. 1.418.593/MS pelo c. STJ (recurso repetitivo) e apresentar resposta escrita, através de advogado devidamente constituído, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. O valor dos honorários, para pronto pagamento, é de 10% sobre a purga da mora. Autorizo o cumprimento da citação fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, autorizo, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, conforme o art. 846, § 1o, do CPC/2015. Advirto que, conforme regulamentado por este Tribunal de Justiça, o autor deverá entrar em contato, por e-mail, com o Oficial de Justiça para fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência. Informo ainda, que o e-mail do oficial de justiça, para quem foi distribuído o mandado, está disponível mediante consulta ao link: https://pje-consulta-mandado.tjdft.jus.br/. Ressalto que, quando da efetivação da medida, o Sr. Oficial de Justiça entregará cópia da presente decisão e do auto respectivo ao fiel depositário judicial, certificando o local onde o veículo será depositado. Dou à presente decisão força de mandado. Cumpra-se. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 46486541), pleiteia incialmente os benefícios da justiça gratuita. Alega não possuir condições financeiras de arcar com os ônus do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Afirma ter em 6/10/2021 firmado documento intitulado cédula de crédito bancário, tendo como garantia o veículo: VOLVO Modelo: XC-60 DYNAMICT-5FW, Ano Fabricação: 2011, Cor: PRATA, Chassi: YV1DZ475BC2252483IOR. E que em virtude de suposta mora, o Banco Itaucard, agravado, teria ajuizado ação de busca e apreensão sob a alegação de descumprimento contratual com pedido liminar. Inconformada com o deferimento liminar da busca e apreensão do veículo descrito acima, afirma não ter recebido a notificação extrajudicial, tendo esta sido supostamente recebida por um terceiro com nome “Pedro Souza”. Aduz ser suficiente ao deferimento da liminar a mera expedição da notificação, quando dirigida ao endereço contratual, mas o que ocorre neste caso, é que conforme documento de notificação extrajudicial juntado aos autos pelo requerente, a requerida não foi notificada, o AR sequer chegou nas em suas mãos. Não havia possibilidade de a réu ter conhecimento desta notificação e tentar assim frustrar a pretensão e o direito do credor em ver seu direito resguardado. Observa que “nenhuma notificação chegou em mãos da ré, sendo assim, não comprovada a mora da ré, cabe requerer a extinção do processo sem resolução de mérito”. Busca evidenciar os requisitos para o deferimento da tutela recursal de urgência. Ao final, requer: a) Deferir a liminar de tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de determinar a revogação da liminar e imediata restituição do bem à Agravante. Requer, no mérito, NO MÉRITO: a) Seja confirmada a REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO com o consequente BAIXA DA RESTRIÇÃO VIA RENAJUD, bem como RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. O preparo não foi recolhido porque postulada a gratuidade de justiça. Pela decisão catalogada no Id 46636711 foi indeferida a gratuidade de justiça, e determinado à agravante o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Por meio da petição de Id 47203448 a recorrente pede a concessão de prazo “para o levantamento das custas referentes ao preparo recursal, tendo em vista que se encontra em terceiro para levantar o valor”. É o breve relatório. Decido. Nada a prover quanto ao pedido de contido no Id 47203448. Aguarde-se a preclusão da decisão de Id 46636711 ou o recolhimento do preparo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora